Tribunal: STF
Processo: RHC 56754
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
"Habeas  corpus".  Aplicação,  a  prefeito nomeado, das
normas do Decreto-Lei 201/67 relativas a infrações penais (art.  1.).
Peculato de uso. Alegação de falta de justa causa. Com referencia  as
infrações penais previstas no art.  1.  do  Decreto-Lei  201/67,  não
importa a natureza da  investidura  do  prefeito  (se  decorrente  de
eleição ou de nomeação), mas, sim, o exercício das funções, o  que  e
igual em ambos os casos, inexistindo qualquer razão para a  distinção
- que o citado Decreto-Lei não faz e a interpretação logica repele  -
entre prefeito eleito e prefeito nomeado. Este  pode,  portanto,  ser
sujeito ativo do  peculato  de  uso  descrito  nesse  Diploma  Legal.
Inexistência de falta de justa causa, uma vez que a denuncia descreve
fatos que, em tese, configuram o crime de peculato de uso, não  sendo
o "habeas corpus" meio idoneo para  o  exame  aprofundado  da  prova.
Recurso ordinário a que se nega provimento.